Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOLO. NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A autora-embargante suscita omissão no ven. acórdão, por ausência de análise do pedido de resolução do contrato por inadimplemento, com base no art. 475 do Código Civil. De fato, o Colegiado nada discorreu sobre o pleito inicial, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.